Tribunal: TJMT
Processo: 1023745-09.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023745-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA ALMEIDA - CPF: 569.904.481-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023745-09.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1023745-09.2023.8.11.0000

Agravante:
Aparecida Fátima de Almeida

Agravados:
Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
CIRURGIA JÁ REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE -
PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO -
RECURSO PREJUDICADO.

O contexto fático processual revela que
o presente recurso versa sobre a reforma da decisão interlocutória que determinou que aos agravados que realizassem os procedimentos cirúrgicos postulados na exordial, entrementes havendo a realização destes, o presente Agravo de Instrumento perde o objeto, por ausência de interesse recursal superveniente, ante a impossibilidade de retorno ao status quo ante. Além disso,
a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto do agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ante o caráter de cognição exauriente da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023745-09.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1023745-09.2023.8.11.0000

Agravante:
Aparecida Fátima de Almeida

Agravados:
Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Aparecida Fátima de Almeida

Ação:
de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência).

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta – MT.

Decisão agravada (processo n.º 1008030-03.2023.8.11.0007 -
130904104
)
: deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela almejada
determinando que os agravados, no prazo de 20 (vinte) dias, disponibilizem
à agravante uma vaga em hospital com suporte para realização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do cotovelo, medicamento ou qualquer outro tratamento necessário, a ser realizado por profissional especialista, assumindo todas as despesas do tratamento na unidade de tratamento intensivo no estado de mato grosso, bem como o transporte necessário para o adequado tratamento de saúde

a paciente, sob pena de imposição de multa diária.

Agravo de Instrumento
: pugnou pela reforma da decisão combatida no que tange ao prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

Manifestação – cumprimento da obrigação (Id.
132049487
-
processo n.º 1008030-03.2023.8.11.0007 do Município de Alta Floresta:
informou e juntou documentos comprobatórios de que a agravante realizou o procedimento pleiteado.

Sentença

nos autos de origem nº
1008030-03.2023.8.11.0007
: julgou procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1023745-09.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1023745-09.2023.8.11.0000

Agravante:
Aparecida Fátima de Almeida

Agravados:
Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

O contexto fático processual revela que
o presente recurso versa sobre a reforma da decisão interlocutória que determinou que aos agravados que realizassem os procedimentos cirúrgicos postulados na exordial, entrementes havendo a realização destes, o presente Agravo de Instrumento perde o objeto, por ausência de interesse recursal superveniente, ante a impossibilidade de retorno ao status quo ante.

Além disso, o processo de origem foi sentenciado na data de 20/03/2024.

Assim, diante da
alteração da situação fática processual é o caso de se declarar prejudicada a análise de mérito deste
agravo de instrumento
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse

processual”;

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito”. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado”. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
,
JULGO EXTINTO o presente agravo de instrumento
sem resolução do mérito conforme acima exposto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024